Tribunal: STF
Processo: Rcl 70621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rádio e Televisão Record S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1002298- 39.2017.5.02.0076, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcos Ribeiro Braga, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento das verbas trabalhistas dele correspondentes, sob alegação de invalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica da qual é sócio (Diktors Produções Artísticas Ltda. — EPP).
 
    3. Noticia que o Juízo da 76ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo de emprego no período de vigência do contrato de prestação de serviços. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve inalterados os termos da sentença, no particular, apenas acrescentando à condenação a multa do art. 477, § 8º, da CLT. Relata acerca da inadmissão do recurso de revista. Realça que o respectivo agravo de instrumento está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Aduz que o Tribunal Regional reclamado, a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CRFB).
 
    5. Sustenta que as decisões ora impugnadas divergem do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender o Processo nº 1002298-39.2017.5.02.0076, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, reconhecendo-se a licitude do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes e afastando-se a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional.
 
7. Em 23/08/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 14). 

8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Entende que não prospera o inconformismo da ora reclamante, quanto à violação dos paradigmas apontados (e-doc. 17).
 
9. Em 12/09/2024, a Secretaria Judiciária certificou que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.538, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Marcos Ribeiro Braga, foram devolvidos com a anotação de “mudou-se”. 

É o relatório. 
 
Decido.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.538, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Marcos Ribeiro Braga, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
14. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os seguintes precedentes qualificados: ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

17. Na trilha do entendimento fixado nos referenciados paradigmas, o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da ADC nº 66/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 19/03/2021), assentou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.186, de 2005, no qual fixado que “a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.
  
18. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ato ora reclamado, (e-doc. 9, p. 3; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Com efeito, reconhecida a prestação de serviço, é da reclamada o ônus da prova de não se tratar de vínculo de emprego (CLT, art. 818, II). A alegação da empresa de trabalho autônomo prestado através da empresa do próprio autor (DIKTORS PRODUÇÕES ARTÍTICAS LTDA), juntando, para tanto, várias notas fiscais, por si só, não tem o condão de afastar a natureza da relação empregatícia havida entre as partes. 
O contrato de prestação de serviços jornalísticos celebrado entre as partes tinha como objeto a locução e animação de programas televisivos, especialmente - mas não exclusivamente - para o programa "Tudo é Possível". 
Assim, compete à esta Justiça do Trabalho apreciar em detalhes cada situação, além das aparentes formalidades, já que o contrato de trabalho é um "contrato-realidade" na consagrada expressão de Mario de la Cueva. 
Neste viés, infere-se que ficou evidenciado nos autos que o autor apenas se serviu de pessoa jurídica constituída para fins de emissão de notas fiscais - frise-se, pois, que a nota fiscal de número um, assim como as demais que a sucederam, todas foram emitidas para a reclamada, que havia exigido a abertura de empresa para fraudar os direitos trabalhistas do empregado -, mascarando a efetiva relação empregatícia havida entre as partes, o que, à luz do disposto no art. 9º da CLT, deve ser declarado nulo de pleno direito. 
Nesse diapasão, a prova dos autos confirmou que o autor comparecia de 5 a 6 dias por semana nas dependências da reclamada e recebia os conteúdos que deveriam ser objeto da locução. Note-se que ele não possuía nenhuma autonomia quanto aos textos e à programação, ficando à disposição da reclamada, inclusive no cumprimento de horários e tarefas por ela estabelecidos, estando plenamente caracterizada a subordinação jurídica.
(...)
Claro está que o reclamante, pessoa física, exercendo a função de locutor, desempenhava pessoalmente o serviço, sob gerência total da reclamada, sendo certo que, diferentemente do alegado no apelo, somente os serviços solicitados como emergenciais pela reclamada poderiam ser gravados fora das suas instalações. 
A ficção da relação civil entre empresas foi artificialmente concebida pela reclamada com o claro e repugnante intuito de ceifar os direitos trabalhistas devidos ao reclamante e de quebra economizar os encargos que tanto oneram a folha de pagamento, em fenômeno que ficou conhecido como "pejotização". 
Bem por isso, há de se afastar a alegação de violação dos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, conforme determina o artigo 104 do Código Civil, na medida em que houve o reconhecimento de fraude aos preceitos celetários.”
  
20. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços artísticos firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário (e-doc. 8, p. 16), o Juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

21. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

22. Entendo, portanto, que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes supra referenciados.

23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive entre pessoas jurídicas. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 
2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.391-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento. 
26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
28. Registro, por derradeiro, que os pedidos postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação, dar solução à lide proposta na origem. A reclamação constitucional tem por finalidade apurar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e/ou o descumprimento de suas decisão com efeitos vinculantes, cassando o ato reclamado e determinando ao órgão prolator que outra decisão seja proferida, se for o caso.

29. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
   
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator